Tribunal: STF
Processo: HC 130780
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO NO QUAL MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCOS À ORDEM PÚBLICA, À INVESTIGAÇÃO E À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário (HC n. 122.268, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.8.2015; HC n. 112.836, de minha relatoria, DJe 15.8.2013; e HC n. 116.437, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013).



    2. A superveniência de novo ato constritivo não limita o exercício da competência do Supremo Tribunal Federal na apreciação de habeas corpus impetrado contra o primeiro decreto de prisão quando o novo título prisional não tiver fundamentos diversos do decreto de prisão originário. Precedentes.



    3. Os fundamentos utilizados para decretar e manter a segregação cautelar não se revelam idôneos pois não baseados em circunstâncias concretas relativas ao Paciente, mas na gravidade intrínseca do delito.



    4. Ordem concedida para deferir liberdade provisória ao Paciente até o julgamento final da ação penal à qual responde na Primeira Vara Criminal do Foro de Sorocaba/SP.